Tribunal: TJBA
Processo: 0501188-80.2019.8.05.0004
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0501188-80.2019.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: WILLES SANTOS DE SOUZA Advogado(s): LEONARDO OLIVEIRA DA ROCHA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso em Sentido Estrito interposto por acusado pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal. Segundo a denúncia, o recorrente efetuou disparo nas costas da vítima e, após sua queda ao solo, realizou novo disparo na cabeça, causando sua morte. A defesa pleiteou a impronúncia por insuficiência probatória, o afastamento da qualificadora e a concessão do direito de recorrer em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 3 questões em discussão: (i) definir se existem prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a justificar a pronúncia; (ii) estabelecer se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser excluída na fase de pronúncia; e (iii) determinar se subsistem fundamentos para a manutenção da prisão preventiva do recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. A materialidade delitiva encontra suporte no laudo de necropsia, que atesta a morte da vítima por traumatismo cranioencefálico decorrente de disparos de arma de fogo. Os depoimentos testemunhais colhidos na fase inquisitorial e confirmados sob o crivo do contraditório judicial apontam o recorrente como autor dos disparos que vitimaram a vítima. As declarações das testemunhas presenciais apresentam coerência e harmonia, descrevendo que o agente se aproximou pelas costas da vítima, efetuou disparo inicial e, posteriormente, realizou disparo fatal na cabeça quando ela já estava caída ao solo. A negativa de autoria apresentada pelo recorrente não encontra respaldo em elementos probatórios capazes de infirmar os indícios produzidos pela acusação. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra amparo nos elementos informativos e probatórios constantes dos autos, os quais indicam ataque súbito e pelas costas, sem possibilidade de reação da vítima. A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedente ou dissociada do conjunto probatório, circunstância não verificada no caso. A análise aprofundada da dinâmica dos fatos e da incidência definitiva da qualificadora compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. A manutenção da prisão preventiva mostra-se justificada pela gravidade concreta da conduta, pela forma de execução do delito e pelo risco à ordem pública. A fuga do recorrente após os fatos e a dificuldade para localização reforçam a necessidade da custódia cautelar. O alegado excesso de prazo para formação da culpa não comporta conhecimento, por constituir matéria já apreciada anteriormente em habeas corpus. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza quanto à responsabilidade penal do acusado. A existência de depoimentos testemunhais coerentes e convergentes constitui suporte idôneo para a manutenção da pronúncia. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser submetida ao Tribunal do Júri quando encontrar respaldo mínimo no conjunto probatório. A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente se admite quando sua improcedência for manifesta. A gravidade concreta da execução do delito e a fuga do acusado justificam a manutenção da prisão preventiva. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, IV. CPP, art. 413. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.209.043/SP, Sexta Turma, j. 28.02.2023, DJe 03.03.2023. STJ, AgRg nos EDcl no HC 741.848/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 28.11.2022, DJe 01.12.2022. STJ, HC 296.167/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17.02.2017. STJ, AgRg no AREsp 922.039/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30.08.2021. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e distribuídos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n° 0501188-80.2019.8.05.0004, da comarca de Alagoinhas/BA, sendo recorrente WILLES SANTOS DE SOUZA, e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO interposto, pelas razões dispostas no voto. Salvador/BA, (data registrada no sistema)